Tribunal: TJSP
Processo: 1015213-75.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos à execução – Cheque – Pagamento – Contrato de compra e venda de sociedade empresária – Patrimônio passivo – Ocultação – Compensação de dívidas – Ônus da Prova – Art. 373, II, do CPC – Cerceamento de defesa.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve

Ementa:

Embargos à execução – Cheque – Pagamento – Contrato de compra e venda de sociedade empresária – Patrimônio passivo – Ocultação – Compensação de dívidas – Ônus da Prova – Art. 373, II, do CPC – Cerceamento de defesa.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do direito nele representado.

3 – Não tendo a embargante apresentado cálculo a fim de contrapor ao valor do débito e não apontando qualquer justificativa plausível para que este seja declarado excessivo, não há que se falar em cobrança indevida (CPC, art. 917, § 2o, IV e § 3o).

Ação improcedente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015213-75.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MABI
AUTO REPAIR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, é apelado MANOEL
PINTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-75.2019.8.26.0224 -Voto no 45251
2
Voto n°: 45251
Apel. n°: 1015213-75.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 7a Vara Cível
APTE. : MABI AUTO REPAIR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. ME.
APDO. : MANOEL PINTO FILHO
Embargos à execução Cheque Pagamento Contrato de
compra e venda de sociedade empresária Patrimônio passivo
Ocultação Compensação de dívidas Ônus da Prova Art.
373, II, do CPC Cerceamento de defesa.
1 Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide
independe de dilação probatória.
2 Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor
deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele
não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro
fato impeditivo ou extintivo do direito nele representado.
3 Não tendo a embargante apresentado cálculo a fim de
contrapor ao valor do débito e não apontando qualquer
justificativa plausível para que este seja declarado excessivo,
não há que se falar em cobrança indevida (CPC, art. 917, § 2o,
IV e § 3o).

Ação improcedente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de
fls. 96/98, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os embargos do
devedor, condenando a embargante no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Após discorrer sobre os fatos, a embargante alega,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Sustenta a
inexigibilidade dos títulos, mencionando ter comprovado “o desvirtuamento do
cheque enquanto ordem de pagamento à vista e desvinculado de causa
jurídica, com a apresentação dos documentos que ampararam a negociação
de compra e venda de fundo de comércio, bem como as diversas dívidas
deixadas pelo antigo sócio, ora apelado” (sic) fls. 100/102.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido
(fls.
111/114), encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-75.2019.8.26.0224 -Voto no 45251
3
É o relatório.
I O recurso não merece provimento.
De início, não vinga a preliminar de cerceamento de
defesa.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário
que, confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos
de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide.
Ademais, o Juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas quando os
elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da
solução a ser dada à lide.
Assim é porque, na forma do artigo 130 do Código de
Processo Civil, ora referendado pelo artigo 370, parágrafo único do Novo CPC:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”, não se podendo olvidar de que, “Sendo o Juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121, JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)”
(NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Editora Saraiva, 41a ed., pág. 272).
Em casos como o presente, em que as alegações das
partes e a prova documental produzida eram suficientes ao deslinde da
questão, revelava-se dispensável, e até mesmo protelatória, a abertura da fase
instrutória.
Importante salientar que o juiz tem o poder-dever de
impedir a produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, não
se tratando de uma mera faculdade.
Se não bastasse, a embargante sequer especificou quais
provas pretendia produzir, limitando-se em argumentar, genericamente, que:
“os embargos não poderiam ter sido julgados de forma antecipada, antes de
esgotadas todas as possibilidades de produção das provas indicadas e
requeridas nos Embargos. O julgamento prematuro feriu a Constituição
Federal cerceando o direito a ampla defesa e ao devido processo legal,
devendo ser anulada para que seja oportunizado ao apelante a produção das
provas demonstradoras de seu direito.” (fls. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-75.2019.8.26.0224 -Voto no 45251
4
II

O
embargado
ajuizou
ação
de
execução
consubstanciada nos cheques nos SA-000015, SA-000016, SA-000017,
SA-000018, com vencimentos entre fevereiro e maio de 2018, emitidos pela
embargante, cada um no valor de R$ 5.000,00, sacados contra o Itaú
Unibanco S/A., os quais não foram pagos em razão de insuficiência de fundo
(fls. 55/62).
Restou incontroverso que o embargado alienou a
sociedade embargante “Mabi Auto Repair Serviços Automotivos Ltda. Me.” a
“Pedro Henrique Carnavalli”, em 30/11/2016, pelo valor de R$ 250.000,00,
como se extrai do “Contrato Particular de Compra e Venda de Estabelecimento
Comercial” de fls. 10/12, pelo qual o comprador se comprometeu ao
pagamento de 02 depósitos iniciais nos valores de R$ 50.000,00, com
vencimentos em 30/11/2016 e 30/12/2016, devendo os R$ 150.000,00
restantes serem quitados através de 15 cheques de R$ 10.000,00, com
vencimentos a partir de 30 de janeiro, subsequente à avença, sendo tais
parcelas finais renegociadas entre as partes, dando origem aos títulos que
amparam a execução.
A embargante argumenta que diversas dívidas trabalhistas
e previdenciárias da sociedade foram omitidas pelo embargado, sendo
estimadas em R$ 125.772,02, conforme se infere pela planilha de fls. 03.
Ela sustenta, genericamente, que a estimativa de
rendimentos mensais de tal sociedade, segundo a perspectiva do embargado,
não se concretizou, frustrando suas expectativas.
Por outra, a embargante mencionou, genericamente, sem
nada provar (tampouco indicado valores), ter efetuado o pagamento das
parcelas iniciais da avença, esclarecendo que o embargado está na posse de
outros cheques, que não integram a ação de execução.
Nesse contexto, ela pugnou pela declaração de ausência
de higidez das cambiais, argumentando que a apuração de eventual saldo
devedor dependeria do “encontro de contas” entre os pagamentos realizados
pela aquisição da empresa, e o passivo existente à época da assinatura do
contrato.
O embargado pugnou pela rejeição liminar dos embargos,
sustentando que a embargante não impugnou especificamente o valor do
débito, deixando de apresentar planilha de cálculos contrapostos, não
podendo ser conhecido o preconizado excesso de cobrança (fls. 87/89).
A MMa. Juíza “a quo” julgou improcedentes os embargos,
consignando que era “ônus do devedor a prova inequívoca de desvirtuamento
do cheque enquanto ordem de pagamento à vista e desvinculado de causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-75.2019.8.26.0224 -Voto no 45251
5
jurídica. Entretanto, não obteve êxito o Embargante na tentativa de
desnaturação dos cheques.” (fls. 97).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer, acrescentando-
se aos seus fundamentos os seguintes:
O
cheque
constitui
uma
ordem
de
pagamento
incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira.
Assim, como todo título de crédito, o cheque é literal,
autônomo e abstrato.
A autonomia significa, nas palavras de WALDO FAZZIO
JÚNIOR, que “cada obrigação contida no documento é autônoma, existe por si
só, de modo que o adquirente ou portador do título pode exercitar seu direito
sem qualquer dependência das outras relações obrigacionais que o
antecederam” (Manual de Direito Comercial, 4a edição, São Paulo: Atlas, 2004,
p. 372).
Já a chamada abstração cambiária pode ser definida como
sendo “a desvinculação de um título de crédito em relação ao negócio jurídico
que motivou a sua criação” (FÁBIO BELLOTE GOMES, Manual de Direito
Comercial, Barureri: Manole, p. 155).
Em outras palavras, sendo o título formalmente perfeito,
cabe ao devedor que suscita a discussão da causa debendi ou excesso de
execução, o ônus de provar a ausência de causa ou que sua causa é ilegítima,
ou ainda, haver excesso na sua cobrança, devendo fazê-lo por meio de prova
irrefutável, cabal e convincente (CPC, art. 373, II).
Basta ao credor apegar-se aos títulos para fundamentar a
ação de execução, sem necessidade de declinar a causa que os originou, eis
que a prova do prejuízo consiste na própria cártula.
A desconstituição das cambiais, total ou parcial, caberia à
devedora, ônus do qual ela não se desincumbiu.
Como visto, restou incontroverso que os cheques foram
emitidos para o pagamento parcial do valor da compra da sociedade
embargante, em substituição aos títulos emitidos originalmente pelo adquirente
Pedro Henrique.
Nem a devedora, nem o empresário Pedro Henrique
demonstraram a realização de qualquer pagamento decorrente do referido
contrato de trespasse.
Destarte, ainda que se considere, hipoteticamente, ser
verdadeira a alegação de que as parcelas iniciais foram quitadas, o que
representaria R$ 100.000,00, haveria ainda o saldo devedor de R$
150.000,00, representado por 15 cheques, como se depreende da cláusula 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-75.2019.8.26.0224 -Voto no 45251
6
(fls. 11).
A própria embargante afirmou que nem todos os títulos
estão sendo executados pelo credor, presumindo-se a sua boa-fé em razão
das dívidas pendentes sobre a empresa no momento da assinatura do
contrato.
Depreende-se pela cláusula 02 que as dívidas existentes
em nome da sociedade até a assinatura do contrato seriam de
responsabilidade do vendedor (fls. 11).
Como visto, não há prova de nenhum pagamento
decorrente de tal compra e venda, e o valor das dívidas (R$ 125.772,02), o
qual restou incontroverso, somado ao valor dos cheques cobrados (R$
20.000,00), atinge o montante de R$ 145.772,02, que é inferior ao valor da
parcela descrita no item “c”, da cláusula 08 (R$ 150.000,00).
Os elementos probatórios também não evidenciam que o
empresário Pedro Henrique tenha assinado o contrato acometido por algum
vício de consentimento, o que sequer foi alegado, não havendo nenhum
indício de indução a erro pelo vendedor, consistente em expectativa de
rentabilidade mensal que restou frustrada.
Tendo o embargado alegado a ocorrência de um fato
negativo (inadimplência), o ônus da prova quanto ao pagamento era da
embargante, pois apenas ela poderia evidenciar documentalmente a quitação
da dívida (CPC, art. 373, II).
Por outra, a embargante não impugnou especificamente o
valor do débito, deixando de apresentar planilha de cálculos contrapostos, a
fim de demonstrar eventuais pagamentos e o patrimônio passivo da sociedade,
por ocasião da assinatura do contrato (CPC, art. 917, § 2o, IV e § 3o).
Nos embargos à execução têm o embargante o dever de
fundamentar sua oposição, indicando ponto a ponto o erro existente,
notadamente quando por essa via impugna o valor do débito.
Insta consignar que a embargante confessa ser devedora
do embargado, não apontando, porém, o valor do débito que entende correto.
Nesse sentido, extrai-se da petição inicial dos embargos, o seguinte:
“A executada / embargante quer de modo justo a apuração
do valor.
Há excesso de execução, não tendo condições a
executada de arcar com o valor apurado de R$ 21.006,19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-75.2019.8.26.0224 -Voto no 45251
7
(...) O embargante, pretende ser apurado um valor correto,
pagar, pois, existem outros cheques que estão em poder do exequente.” (fls.
05/06).

Assim, olvidou-se a embargante de, ao se insurgir,
alegando existir cobrança excessiva, em razão da necessidade de
compensação de dívidas oponíveis entre as partes, detalhar os pontos
controvertidos, apresentando então os valores considerados corretos, inclusive
com apresentação da memória de cálculo.
Assim, dúvida não resta de que os títulos permanecem
dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo medida imperiosa a
procedência da ação.
III
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento), em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal
(CPC, art. 85, § 11).

ITAMAR GAINO
Relator